Tribunal: TJSP
Processo: 1015202-31.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, alugueres e lucros cessantes, além de danos morais em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade da cláusula de tolerância - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, sustentando que não há se falar em atraso

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, alugueres e lucros cessantes, além de danos morais em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade da cláusula de tolerância - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, sustentando que não há se falar em atraso na conclusão das obras, uma vez que não pode ser responsabilizada pela demora ocasionada falta de mão de obra especializada e de material de construção imobiliário. Afirma ser descabida a cumulação de multa contratual com lucros cessantes e danos emergentes. Afirma, ainda, que o termo final para a incidência da indenização por danos materiais deve ser a expedição do "habite-se" – Cabimento parcial - Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras – Razoável que as construtoras reservem prazo para eventual atraso na conclusão dos trabalhos, não se afigurando qualquer condição que imponha ao consumidor desvantagem exagerada – Inteligência da Súmula no 164 deste E.TJSP - Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância – "Habite-se" que não afasta a mora contratual atribuída à vendedora, somente ilidida com a entrega das Chaves – Incidência da Súmula no 160 deste E.TJSP - Atraso que enseja a condenação por danos materiais, consubstanciada aplicação de cláusula penal prevista no instrumento contratual – Sentença que, todavia, deve ser reformada para afastar a condenação da ré na restituição de alugueres e lucros cessantes - Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para atraso na entrega da unidade com restituição de aluguéis e lucros cessantes - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.635.428/SC) – Inconformismo dos autores, pugnando pela condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário "sub judice" e a condenação exclusiva da ré no pagamento das verbas de sucumbência – Cabimento - Atraso que enseja a a condenação por danos morais – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 - Atraso que também enseja a restituição dos juros de obra – Sentença que também deve ser reformada para condenar exclusivamente a ré a arcar com as verbas de sucumbência, por terem os autores decaido em parte mínima do pedido – Recurso da ré provido em parte e o dos autores provido integralmente.